Tribunal: STF
Processo: AI 124828
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-14
Data de publicação: 1989-02-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO (OS ACORDAOS TRAZIDOS
A CONFRONTO NÃO FORAM CITADOS POR MEIO DE REPOSITORIO OFICIAL OU
AUTORIZADO) QUANTO A QUESTÃO DA PRECLUSAO, FUNDAMENTO SUFICIENTE
DE PER SI PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.